Tribunal: TJDFT
Processo: 0002416-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público ao acórdão que deu provimento à apelação defensiva para absolver o réu do crime de furto qualificado.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão se refere à análise de possível contradição, para o fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para aditamento à denúncia pela prática de outro delito (receptação).
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. O artigo 383 do Código de Processo Penal traz a figura da emendatio libelli, segundo a qual o magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, sem a necessidade de aditamento da denúncia.
5. O verbo “subtrair”, descrito na denúncia, não se faz presente no núcleo do tipo definido no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação simples), o qual exige as condutas “adquirir”, “receber”, “transportar”, “conduzir” ou “ocultar”. Ademais, o tipo de receptação traz em sua definição o elemento subjetivo consistente na ciência, pelo autor, de que a coisa é produto de crime, o qual não foi descrito na denúncia.
6. Dessa forma, trata-se de mutatio libelli, prevista no artigo 384, “caput”, do Código de processo Penal, a qual exigia o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias após encerrada a instrução (o que não o fez), porquanto traz alteração relevante na individualização da conduta do autor, em relação à qual ele não teve a oportunidade de se defender, com base no devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa).
7. De acordo com a jurisprudência (STJ e TDFT), inviável ao Tribunal anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a mutatio libelli (art. 384 do CPP) quando se tratar de recurso exclusivo da Defesa, por implicar em prejuízo ao acusado.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração desprovidos.